Tribunal: TJDFT
Processo: 0728426-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. processo de execução. exceção de pré-executividade. meio de defesa anômalo. questões de ordem pública. enunciado n. 393 do STJ. Caso concreto. Dilação probatória de natureza contábil. DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE Excesso de execução. Cálculos. Apresentação do Valor devido (art. 917, §3o, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa anômalo no processo de execução e se presta à arguição de questões de ordem pública, que admitam o conhecimento de ofício pelo juízo e não demandem dilação probatória. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça aprovou o enunciado n. 393: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”
2. No caso, inegável a necessidade de dilação probatória, em especial de natureza contábil, para aferir se os índices aplicados estariam em conformidade com o julgado.
3. De mais a mais, é importante frisar que, enveredando o devedor por sustentar o excesso de execução, é imprescindível a apresentação dos próprios cálculos e apontando o valor que entende devido (art. 917, §3o, CPC), sob pena de indeferimento liminar dos embargos ou da petição apresentada (§4o).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.